Tribunal: TJPA
Processo: 0148180-53.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0148180-53.2015.8.14.0070

APELANTE: SIDILEA SOUSA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. PLEITEIA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO

– Improcedência.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, a autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que efetuaram a prisão da apelante. Ressalto que, a palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
–
Impossibilidade
. A natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que a apelante visava tráfico, amoldando-se à tipicidade do artigo 33 da Lei 11.343/06
. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Procedência.
O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, requisitos em que a apelante se integra totalmente, já que não consta dos autos, nada nesse sentido, pelo que deve ser reduzida a reprimenda em 1/6, reduzindo o
quantum
de 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias multa, perfazendo a nova pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Inocorrência.
Incompatível com a pena aplicada.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Insubsistência.
Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e concede-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SIDILEA SOUSA SOARES,
por intermédio de advogado interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 09.12.2015, policiais militares receberam denúncia anônima de comercialização de entorpecentes no bairro Cristo Redentor em Abaetetuba. Ao chegarem na residência encontraram a apelante, conhecida por “doidinha”, bem como 62 (sessenta e duas) embalagens de substância vulgarmente conhecida como “cocaína” e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Sidilea Sousa Soares,
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, a ora apelante recorreu da sentença condenatória, pleiteando sua absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a redutora na fração máxima de 2/3, fixando o regime aberto para cumprimento de pena, com substituição por pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pleiteou pelo conhecimento e no mérito, que seja improvido, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Inconformado, a apelante recorreu da sentença condenatória, pleiteando sua absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação Apreensão de Objeto e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.05.000561-QUI (ID 5203970), atestando que o material apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como “cocaína”.

A autoria, de igual forma, através do conjunto probatório constante, em especial, o depoimento de Rosilda Maciel dos Santos e dos policiais militares Emerson Romildo da Silva Rocha, Luis Augusto Valente da Cunha, que realizaram a prisão em flagrante da apelante, os quais informaram, de maneira uníssona, que receberam denúncia anônima e ao chagarem ao local encontraram na residência a apelante e 62 (sessenta e duas) embalagens de entorpecente, vulgarmente, conhecido como “oxi”.

É sabido, que o fato de as testemunhas serem policiais, não macula a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatíveis com as demais provas produzidas, como no presente caso.

Ressalta-se, que não há nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito.

Colaciono julgado no sentido de que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FLAGRANTE FORJADO. A ENTRADA NA RESIDÊNCIA FOI FRANQUEADA AOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. A RECORRENTE FOI PRESA EM FLAGRANTE COM MAIS DE QUINHENTAS PETECAS DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TODOS OS VETORES DO ART. 59 DO CPB FORAM AVALIADOS FAVORAVELMENTE A RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
I.
Omissis...
MÉRITO – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
II. A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os quinhentos e dois embrulhos apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. Foram apreendidas, também, cinco pedras grandes do mesmo entorpecente, além de dinheiro trocado, cartões de crédito e celulares. No que tanque à autoria, a prova oral colhida demonstra que a recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Os depoimentos dos policiais, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de droga, fracionada e pronta para a venda, juntamente com dinheiro trocado, mostra que a ré efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes.
Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
O conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas para a condenação e tampouco em desclassificação para o delito do art 28 da Lei de Drogas;
DA DOSIMETRIA
III.
Omissis...

Recurso parcialmente provido
.
Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804029-25.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

Portanto, não há como absolver a apelante do crime de tráfico de drogas, pois totalmente delineado no conjunto probatório.

Sucessivamente, pugna pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. No entanto, analisando os autos, verifica-se a caracterização de mercancia de drogas, tendo em vista que a droga estava dividida em 62 (sessenta e duas) embalagens e havia também a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), apreendidos.

Ressalta-se que a apelante afirmou em audiência de instrução e julgamento que a droga era de propriedade da sua irmã. Entretanto, em sede policial, alegou que o entorpecente foi plantado por terceira pessoa. Dessa forma, observa-se total contradição no seu depoimento, destoando das provas colhidas no processo, não cabendo a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), eis que devidamente comprovada a traficância.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a redutora na fração máxima de 2/3, pois consta na sentença condenatória que a magistrada deixou de aplicar em virtude do não preenchimento pela apelante das condições prevista em lei.

O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Verifica-se que a apelante preenche os requisitos da minorante, visto que nos autos não se encontram provas contrárias as condições, bem como não há processo criminal com trânsito em julgado em seu nome.

Entretanto, foram apreendidos materiais que demonstram a comercialização de drogas, como a divisão da droga em pequenas embalagens e quantia em dinheiro e, ainda pela quantidade e natureza do entorpecente, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa com aplicação da minorante de 1/6, fixa-se a nova pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.

Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal acerca do entendimento supramencionado:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO DE DROGA. VALOR PROBANTE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva, no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas);

2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita;

3. Validade dos testemunhos policiais, coesos e harmônicos, livres de imparcialidade;

4. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Restou comprovada a idoneidade da fundamentação aposta para negativas os vetores judiciais da culpabilidade, da natureza e quantidade da droga, de forma a se manter a pena-base
a quo
fixada;

5. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006), em razão da não constatação de processos transitados em julgados ao presente, bem como em virtude da ausência das situações previstas no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Pena final redimensionada. Precedentes.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005987-07.2020.8.14.0501 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/10/2023)

Não há que se falar em fixação do regime aberto para cumprimento de pena, tampouco substituição da reprimenda por restritiva de direitos, visto que a pena continua superior a quatro anos.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter em parte a sentença condenatória e reconhecer o tráfico privilegiado, reduzindo a reprimenda fixada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024